Tribunal: TRF3
Processo: 0002966-24.2014.4.03.6143
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
999/1197)

0002966-24.2014.4.03.6143

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO - REMESSA OFICIAL - NÃO CONHECIMENTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO - CONSELHO PROFISSIONAL – INSCRIÇÃO – ENSINO SUPERIOR - RECONHECIMENTO OFICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Remessa oficial não conhecida, vez que o valor da condenação não supera a alçada do art. 475, § 2o do CPC/1973, aplicável na espécie considerada a data de prolação da sentença recorrida.

2. Descabimento da denunciação da lide no caso concreto. Poder regulatório abstrato do conselho de classe de envergadura nacional que não justifica sua intervenção na lide. Ausência de direito de regresso em face da União, ademais, que explicita o descabimento da denunciação em face desse ente federal. Precedentes do Tribunal.

3. Dado que o curso frequentado pelos autores (Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNAR) foi devidamente reconhecido pelo MEC após o ajuizam

Inteiro teor:
999/1197)

0002966-24.2014.4.03.6143

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO - REMESSA OFICIAL - NÃO CONHECIMENTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO - CONSELHO PROFISSIONAL – INSCRIÇÃO – ENSINO SUPERIOR - RECONHECIMENTO OFICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Remessa oficial não conhecida, vez que o valor da condenação não supera a alçada do art. 475, § 2o do CPC/1973, aplicável na espécie considerada a data de prolação da sentença recorrida.

2. Descabimento da denunciação da lide no caso concreto. Poder regulatório abstrato do conselho de classe de envergadura nacional que não justifica sua intervenção na lide. Ausência de direito de regresso em face da União, ademais, que explicita o descabimento da denunciação em face desse ente federal. Precedentes do Tribunal.

3. Dado que o curso frequentado pelos autores (Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNAR) foi devidamente reconhecido pelo MEC após o ajuizamento da demanda, afigura-se a carência de ação superveniente quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, consistente na obtenção do registro definitivo perante o conselho de classe da categoria profissional, pois ao bem da vida perseguido pelos autores não mais passou a haver resistência por parte do conselho apelante. Fato superveniente ao ajuizamento da demanda que conduz à perda do objeto, ao menos no tocante ao pedido em apreço. Precedente do C. STJ.

4. Não há danos morais indenizáveis quando comprovado que o conselho de classe cumpriu seu dever conforme os ditames legais e recomendações superiores a que estava vinculado, considerado o contexto fático tal como se apresentava anteriormente ao ajuizamento da ação e à edição do ato normativo que beneficiou os autores e todo o alunato do curso ministrado pela instituição de ensino particular, conferindo a tal curso reconhecimento até então inexistente no mundo jurídico. Precedentes específicos da E. Sexta Turma.

5. Remessa oficial não conhecida.

6. Processo parcialmente extinto, sem resolução do mérito, quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, ante a carência superveniente de ação.

7. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002966-24.2014.4.03.6143

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

Advogado do(a) APELANTE: CLARISSE COUTINHO BECK E SILVA - SP304228-A

APELADO: ARNALDO HABERMANN NETO, CAMILO CARDOSO, JAMILE JULIANA BONATTI, JOSE DONIZETI BERNARDINO JUNIOR, MARINA ROMANI, SANDRA SATIE UEMURA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002966-24.2014.4.03.6143

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

Advogado do(a) APELANTE: CLARISSE COUTINHO BECK E SILVA - SP304228-A

APELADO: ARNALDO HABERMANN NETO, CAMILO CARDOSO, JAMILE JULIANA BONATTI, JOSE DONIZETI BERNARDINO JUNIOR, MARINA ROMANI, SANDRA SATIE UEMURA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e remessa oficial em sede de ação de rito ordinário, ajuizada por Arnado Habermann Neto e outros, com o objetivo de obter o registro perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra-se na petição inicial que os autores cursaram bacharelado em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Araras - UNAR, não conseguindo obter registro profissional perante o conselho de classe supracitado, vez que não reconhecido pelo MEC o curso ministrado. Aduz-se que a ausência do registro impede o exercício profissional, sobrevindo daí os danos morais indenizáveis. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 43.440,00 (out/2014).

Em contestação, o Conselho requereu a denunciação da lide ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e à União Federal, o que foi deferido.

O d. Juízo a quo reconsiderou a denunciação da lide antes deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos, em 29.01.2016, para determinar o registro dos autores nos quadros do Conselho Profissional, condenando o réu, ainda, ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais. O réu foi condenado, também, em decorrência da denunciação da lide indeferida, a pagar aos litisdenunciados União e CAU/UF honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e, em relação à lide principal, honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Apelou o CAU/SP, aduzindo em suas razões o cabimento da denunciação da lide. No cerne, alegou que sua conduta foi baseada na estrita legalidade, estando justificada a resistência à pretensão de proceder ao registro profissional dos autores. Por fim, pugnou pelo não cabimento de condenação por danos morais na espécie.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002966-24.2014.4.03.6143

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

Advogado do(a) APELANTE: CLARISSE COUTINHO BECK E SILVA - SP304228-A

APELADO: ARNALDO HABERMANN NETO, CAMILO CARDOSO, JAMILE JULIANA BONATTI, JOSE DONIZETI BERNARDINO JUNIOR, MARINA ROMANI, SANDRA SATIE UEMURA, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

Advogado do(a) APELADO: JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO - SP205504

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, trata-se de sentença tornada pública antes do advento do novo Código de Processo Civil, sujeitando-se, portanto, ao regime recursal previsto no CPC/1973, tal como preconizado pelo Enunciado Administrativo no 2 do C. STJ.

Afora isso, considerando-se o valor atribuído à causa, não conheço da remessa oficial, vez que se revela descabido o reexame necessário nas ações em que a condenação não exceder de 60 salários mínimos (art. 475, § 2o do CPC/1973, acrescentado pela Lei n.o 10.352/01). É o que se dá “in casu”, vez que a condenação por danos morais estabelecida na sentença foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor de cada um dos 6 (seis) autores, não se atingindo, assim, o valor de alçada para fins do reexame necessário, considerado o valor do salário-mínimo ao tempo da prolação da decisão condenatória (R$ 880,00 em 29.01.2016).

Em sequência, entendo correta a sentença no tópico em que afastou a denunciação da lide, tal como requerida pelo réu, e, a princípio, deferida pelo próprio Juízo “a quo”.

É que a negativa de inscrição dos autores foi conduta tomada pelo réu, isoladamente. Ainda que o Conselho Federal (CAU/UF) ostente a função de órgão regulador e normativo acerca das questões atinentes ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, a análise do caso concreto coube ao Conselho Estadual, não se justificando a denunciação com base apenas em um poder regulatório abstrato conferido pela lei ao órgão de envergadura nacional.

O descabimento da denunciação se aplica, tanto quanto, à União Federal, já que a demora no reconhecimento do curso superior foi veiculada na petição inicial apenas como matéria de fato a alicerçar o pedido condenatório por obrigação de fazer deduzido unicamente em face do apelante (inscrição definitiva e emissão da pertinente documentação de registro). Não há, ademais, direito de regresso exercitável pelo réu em face da União, afigurando-se a inaplicabilidade do instituto da denunciação da lide no caso concreto, tal como já estabelecido em variegados precedentes desta Corte (v.g. AC no 0017879-45.2013.4.03.6143, DJF3 24.01.19; 0000779-09.2015.4.03.6143, DJF3 13.05.16).

No cerne, aprecio, primeiramente, o pedido relativo à condenação por obrigação de fazer.

No ponto, é de se ressaltar que o curso frequentado pelos autores (Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNAR) foi devidamente reconhecido pelo MEC, nos termos da Portaria no 371, de 18/05/2015 (fl. 200). Assim, não existe mais óbice para a inscrição dos autores nos quadros do Conselho Profissional, desde que atendidos os demais requisitos legais.

Ora, quanto a esse ponto, afigura-se a carência de ação superveniente, pois ao bem da vida perseguido pelos autores não mais passou a haver resistência por parte da apelante. Houve fato superveniente ao ajuizamento da demanda, enfim, a conduzir à perda do objeto da lide, ao menos no tocante ao pedido ora em apreço.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FATO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O reconhecimento do direito na esfera administrativa configura fato superveniente, conforme teor do art. 462 do Código de Processo Civil, que implica a superveniente perda do interesse de agir do autor, pois torna-se desnecessário o provimento jurisdicional, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1404431/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 09/12/2013)

De outra parte, merece acolhimento o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, vez que o CAU/SP cumpriu seu dever conforme os ditames legais e recomendações superiores a que estava vinculado, considerado o contexto fático tal como se apresentava anteriormente ao ajuizamento da ação e à edição do ato normativo que beneficiou os autores e todo o alunato do curso ministrado pela instituição de ensino particular, conferindo a tal curso reconhecimento até então inexistente no mundo jurídico.

De resto, a posição ora sufragada coloca-se em palmar sintonia com precedentes específicos acerca da matéria emanados desta E. Sexta Turma, os quais trago à colação e invoco como razão de decidir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. CONSELHO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. RECONHECIMENTO MEC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. Remessa oficial não conhecida, pois descabido o reexame necessário nas ações em que a condenação, ou direito controvertido, não exceder 60 salários mínimos (art. 475, § 2o do CPC/1973, acrescentado pela Lei n.o 10.352/01). 2. A negativa de inscrição do autor foi conduta tomada pelo réu, situação que não admite a denunciação da lide. Ainda que o Conselho Federal ostente a função de órgão regulador e normativo acerca das questões atinentes ao exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, a análise do caso concreto cabe ao Conselho Estadual. No que tange à União Federal, a demora no reconhecimento do curso superior é apenas o fundamento para o indeferimento da inscrição e não o pedido ou a causa de pedir da presente ação. Incabível a pretendida denunciação da lide. 3. Quanto ao pleito de inscrição, afigura-se a falta de interesse processual superveniente. O curso frequentado pelo autor (Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNAR) foi devidamente reconhecido pelo MEC, nos termos da Portaria no 371, de 18/05/2015. Assim, não existe mais óbice para a inscrição do autor nos quadros do Conselho Profissional, desde que atendidos os demais requisitos legais, fato reconhecido pelo próprio réu. 4. Insere-se no âmbito de atribuições dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAUs) a concessão ou indeferimento dos registros dos profissionais habilitados, assim como a expedição das respectivas carteiras, em observância aos requisitos previstos na Lei no 12.378/2010 e Resolução no 18/2012-CAU/BR, que disciplina os procedimentos a serem adotados e documentação necessária ao registro dos profissionais no CAU. Nesse contexto, a exigência do reconhecimento do curso como condição para o registro do autor pelo CAU/SP não se afigura ilegal ou abusiva nem foge à razoabilidade. 5. A negativa de inscrição do autor por não terem sido preenchidos os requisitos necessários previstos na referida lei e regulamentos superiores, por si só, não dá ensejo à indenização por dano moral. 6. No caso vertente, a parte autora também não comprova a ocorrência de danos de ordem psíquica efetivamente sofridos ou de situações que tenham gerado grave abalo moral. Restringe-se o autor a alegar a existência do dano moral na vergonha e mágoa experimentadas pela cobrança familiar acerca de sua carteira profissional, de forma que não se vislumbra, in casu, a ocorrência de dano moral indenizável. 7. Precedentes. 8. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser compensados entre as partes, observando-se o fato de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. 9. Remessa oficial não conhecida. Extinção parcial do feito, sem exame de mérito, por superveniente ausência de interesse processual. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2145570 - 0000525-70.2014.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 16/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2016)

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU) - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS (UNAR) - PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE RECONHECIMENTO DO CURSO - SUPERVENIENTE PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO - DANO MORAL. 1. Houve superveniente perda parcial do objeto da ação, no que tange ao pedido de registro, pois os documentos juntados pelo Conselho Regional de Arquitetura comprovam que o curso frequentado pelo autor foi posteriormente reconhecido pelo MEC, tendo sido, consequentemente, permitido o seu registro profissional definitivo. 2. Sem entrar no mérito do cabimento, ou não, da configuração do dano moral, resta claro que a atuação do Conselho Regional de Arquitetura foi regular e baseada na legislação e em determinações superiores, de maneira que este não pode ser considerado responsável por eventual constrangimento suportado pela autor, em virtude do pedido de reconhecimento do curso ter sido apresentado extemporaneamente. Precedentes. 3. A parte autora deve ser condenada ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), em consideração à elevada importância social da causa e ao zelo profissional dos advogados, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Extinção parcial do feito, sem exame de mérito, por superveniente ausência de interesse de agir. Apelação provida, na parte conhecida, para afastar a condenação por danos morais. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2136616 - 0002461-33.2014.4.03.6143, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 31/01/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019)

Acrescente-se, no fecho, que existindo jurisprudência sedimentada a respeito da matéria no âmbito desta E. Sexta Turma, cumpre-me zelar pela sua integridade, estabilidade e coerência, na forma do art. 926 do CPC.

Por fim, considero que o apelante oferecia resistência à pretensão cominatória ao tempo do ajuizamento da demanda, pelo que, tendo dado causa ao litígio no tocante ao pedido relativo à obrigação de fazer, os honorários de sucumbência relativos a esse pleito correm por sua conta. Por outro lado, os apelados restaram vencidos no tocante ao pedido condenatório por danos morais, o que autoriza, então, a fixação da verba honorária considerando-se como ocorrida a sucumbência recíproca, compensando-se entre as partes os honorários (CPC/73, art. 21).

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, julgo parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, por carência superveniente de ação, quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, e dou parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO - REMESSA OFICIAL - NÃO CONHECIMENTO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - NÃO CABIMENTO - CONSELHO PROFISSIONAL – INSCRIÇÃO – ENSINO SUPERIOR - RECONHECIMENTO OFICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Remessa oficial não conhecida, vez que o valor da condenação não supera a alçada do art. 475, § 2o do CPC/1973, aplicável na espécie considerada a data de prolação da sentença recorrida.

2. Descabimento da denunciação da lide no caso concreto. Poder regulatório abstrato do conselho de classe de envergadura nacional que não justifica sua intervenção na lide. Ausência de direito de regresso em face da União, ademais, que explicita o descabimento da denunciação em face desse ente federal. Precedentes do Tribunal.

3. Dado que o curso frequentado pelos autores (Arquitetura e Urbanismo ofertado pela UNAR) foi devidamente reconhecido pelo MEC após o ajuizamento da demanda, afigura-se a carência de ação superveniente quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, consistente na obtenção do registro definitivo perante o conselho de classe da categoria profissional, pois ao bem da vida perseguido pelos autores não mais passou a haver resistência por parte do conselho apelante. Fato superveniente ao ajuizamento da demanda que conduz à perda do objeto, ao menos no tocante ao pedido em apreço. Precedente do C. STJ.

4. Não há danos morais indenizáveis quando comprovado que o conselho de classe cumpriu seu dever conforme os ditames legais e recomendações superiores a que estava vinculado, considerado o contexto fático tal como se apresentava anteriormente ao ajuizamento da ação e à edição do ato normativo que beneficiou os autores e todo o alunato do curso ministrado pela instituição de ensino particular, conferindo a tal curso reconhecimento até então inexistente no mundo jurídico. Precedentes específicos da E. Sexta Turma.

5. Remessa oficial não conhecida.

6. Processo parcialmente extinto, sem resolução do mérito, quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, ante a carência superveniente de ação.

7. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial, julgou parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, por carência superveniente de ação, quanto ao pedido condenatório por obrigação de fazer, e deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.